Tribunal: TCU
Processo: 010.257/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Francy Neudes Ferreira Correa contra o Acórdão 2.463/2022-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que tratam, nesta fase, de embargos de declaração interpostos por Francy Neudes Ferreira Correa contra o Acórdão 2463/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência ao embargante de que não ocorreu a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva pelo TCU, neste caso, à luz da Resolução TCU 344/2022; 9.3. notificar o embargante desta decisão.